Tribunal: TJMT
Processo: 1026624-18.2025.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026624-18.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[DANIEL MAGNO MORO SILVA - CPF: 002.888.331-47 (ADVOGADO), LAIZE APARECIDA DE SOUZA - CPF: 353.930.681-15 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3444-43 (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DIVERGÊNCIA RELEVANTE ENTRE CÁLCULOS DAS PARTES. COMPLEXIDADE TÉCNICA. DECISÃO QUE DETERMINA PERÍCIA CONTÁBIL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento contra decisão que determinou perícia contábil no cumprimento de sentença, diante de alegação de excesso de execução e grande divergência entre os valores apresentados pelas partes.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se é cabível a perícia contábil, quando há controvérsia complexa sobre os valores devidos.

III. Razões de decidir

A jurisprudência do STJ admite a realização de perícia contábil quando houver dúvida sobre o “quantum debeatur”, não se tratando de violação à coisa julgada ou de preclusão.

A diferença expressiva entre os valores apresentados pelas partes e a complexidade da matéria justificam a medida adotada.

IV. Dispositivo e tese

Agravo conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “É legítima a determinação judicial de perícia contábil no cumprimento de sentença, quando os valores apresentados pelas partes são divergentes.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 370, 464, § 1º, I, e 525, § 4º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 2085132/RS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 19.03.2024; STJ, AgInt no AREsp 1998854/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 08.08.2022; TJMT, RAI 1025971-16.2025.8.11.0000, Rel. Desa. Anglizey Solivan de Oliveira, j. 11.09.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal, interposto por Laíze Aparecida de Souza, em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos do cumprimento de sentença movido contra Banco do Brasil S/A, determinou a realização de perícia contábil, diante da existência de controvérsia acerca dos valores executados.

Inconformada, a agravante sustenta, em síntese, que a decisão agravada viola a coisa julgada, porquanto a natureza dos contratos já foi amplamente discutida e reconhecida como de empréstimos consignados em folha de pagamento, conforme sentença e acórdão transitados em julgado. Aduz que a determinação de perícia contábil configura tentativa indevida de reabertura de matéria decidida, além de contrariar os princípios da segurança jurídica, da economia e da celeridade processual. Afirma, ainda, que o agravado não apresentou cálculo alternativo, tampouco indicou o valor que entende correto, deixando de cumprir o disposto no art. 525, § 4º, do CPC, razão pela qual a impugnação deveria ter sido rejeitada liminarmente.

Segue alegando que não há controvérsia relevante a justificar a prova pericial e que a medida possui nítido caráter protelatório, não se verificando perigo de dano reversível que justifique a dilação probatória determinada. Firme em seus argumentos, ao final requer a reforma do
decisium
.

O pedido de tutela antecipada recursal foi indeferido (id. 307311892).

O juízo prestou as informações, mantendo a decisão (id. 311912872).

O agravado apresentou contraminuta, pugnando pelo desprovimento do recurso (id.

312550859).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 08 de outubro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, trata-se de cumprimento de sentença movido por Laíze Aparecida de Souza em face do Banco do Brasil S/A, visando o recebimento do valor de R$359.940,41, referente à condenação imposta nos autos originários, composta por indenização por dano moral, restituição de valores descontados indevidamente e demais consectários legais.

Durante o regular trâmite processual, o Banco do Brasil se insurgiu contra os cálculos apresentados pela exequente, alegando excesso de execução e necessidade de remessa dos autos à contadoria judicial para apuração do valor devido (id.

192908360).

A exequente, por sua vez, apresentou resposta à impugnação, requerendo a sua rejeição integral (id. 193639359).

Na sequência, o douto magistrado
a quo
determinou a realização de perícia contábil, diante da alegação de excesso de execução apresentada pelo banco, sob o fundamento de que haveria vários pontos que precisam ser esclarecidos, considerando se tratar de três contratos bancários que foram revisados (id.

200982967).

Contra essa decisão, se insurge a exequente, ora agravante, alegando, em síntese, que a perícia designada viola a coisa julgada, pois os valores devidos já estariam definidos nos autos e que a impugnação do banco seria inepta, por ausência de apresentação de cálculo ou valor alternativo, em afronta ao art. 525, § 4º, do CPC. Sustenta ainda que a medida possui caráter protelatório e requer a reforma da decisão agravada.

Firme em seus argumentos, ao final requer a reforma da decisão agravada.

Pois bem. É cediço que o agravo de instrumento constitui recurso
secundum eventum litis,
devendo restringir-se à impugnação do conteúdo da decisão agravada, cabendo ao relator analisar, unicamente, o acerto ou desacerto do pronunciamento judicial recorrido.

Nessa linha de intelecção, atento aos limites objetivos da decisão agravada, o presente recurso deve ser examinado tão somente sob o aspecto da legalidade da determinação judicial que deferiu a realização de prova pericial contábil em sede de cumprimento de sentença, diante da alegação de excesso de execução por parte do banco executado.

Dito isso, extrai-se dos autos que o juízo de origem, ao apreciar a impugnação apresentada pelo Banco do Brasil S.A (id. 192908360), considerou a complexidade da controvérsia instalada entre as partes, notadamente, diante da diferença expressiva entre o valor pleiteado pela exequente (R$ 359.940,41) e o valor que o executado entende devido (R$ 12.453,97), resultando em suposto excesso sobre a execução na ordem de R$ 347.486,44. Assim, com base no art. 464, § 1º, do Código de Processo Civil, concluiu o magistrado pela necessidade de apuração técnica por meio de perícia contábil.

Diante deste quadro delineado, com a devida vênia, entendo que a decisão deve ser mantida. Explico.

Consoante dispõe o artigo 370 do CPC: “
O juiz poderá determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias.
”

Tal dispositivo legal reflete a adoção do sistema de cooperação processual, consagrado nos artigos 6º e 139, inciso IX, do CPC, que preconiza uma atuação colaborativa entre os sujeitos processuais e confere ao magistrado o papel de gestor do processo, responsável por assegurar que a instrução seja adequada para o julgamento justo e efetivo.

Ora, ainda que o princípio dispositivo confie às partes a iniciativa probatória, não se pode desconsiderar que o juiz, como destinatário da prova, tem o dever de zelar pela sua suficiência, sempre que entender que os elementos nos autos não são aptos a fundamentar uma decisão segura.

Assim, o juiz, no desempenho de sua função, pode determinar, inclusive de ofício, a produção de prova técnica necessária à formação de sua convicção, ainda que as partes tenham manifestado desinteresse na produção de outras provas.

É entendimento sedimentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que, em sede de cumprimento de sentença, a determinação de perícia contábil para apuração do
quantum debeatur
não caracteriza violação à coisa julgada, tampouco à preclusão, tratando-se de poder-dever do magistrado de zelar pela correção material do cumprimento da obrigação.

Nesse sentido:

“
PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. APRECIAÇÃO DE TODAS AS QUESTÕES RELEVANTES DA LIDE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM . AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 1.022 DO CPC/2015.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÁLCULOS. VALOR CORRETO. DÚVIDA DO JUIZ. REMESSA DOS AUTOS À CONTADORIA JUDICIAL DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO CONFORME À JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR.
SÚMULA N. 83/STJ . ARESTO IMPUGNADO. FUNDAMENTO. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA . SÚMULA N. 283/STF. DECISÃO MANTIDA.

[...].
2. De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, não há preclusão pro judicato na atividade probatória para o julgador. O entendimento mencionado também se aplica na fase de cumprimento de sentença, pois a conformidade do valor executado aos limites do título executivo judicial é matéria de ordem pública. Assim, havendo dúvidas do julgador das instâncias de origem sobre a correção material do valor do débito objeto da conta, é admissível a determinação, de ofício, de novos cálculos pela contadoria judicial, a fim de afastar a incerteza do quantum debeatur, sem que tal proceder configure ofensa à coisa julgada ou ao instituto da preclusão. Precedentes
. 2.1. A Corte local, com base no art. 525, § 11, do CPC/2015, considerando a inexistência de preclusão pro judicato na atividade probatória, confirmou a decisão agravada de primeira instância que determinou, de ofício, a remessa dos autos à contadoria judicial para dirimir dúvida sobre a correção dos cálculos apresentados pelo credor agravante, o que não destoa da jurisprudência aqui referida. [...].”
(AgInt no REsp: 2085132/RS Relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 19.03.2024 – destaquei).

Assim também decidiu este Eg. Tribunal,
in verbis
:

“
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DIVERGÊNCIA ENTRE CÁLCULOS DAS PARTES. HOMOLOGAÇÃO DE PLANILHA DO EXEQUENTE. NECESSIDADE DE REMESSA À CONTADORIA JUDICIAL PARA APURAÇÃO TÉCNICA.
DECISÃO ANULADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)
Tese de julgamento: “
1. Havendo divergência relevante entre os cálculos das partes, necessária a remessa dos autos à contadoria judicial para elaboração de cálculo imparcial
. 2. A decisão que homologa os cálculos de uma das partes, sem a prévia verificação por um órgão técnico, diante de controvérsia evidente e sem prévia análise técnica, configura decisão precipitada e deve ser revista
.” (RAI n.º 1025971-16.2025.8.11.0000, 4ª Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Anglizey Solivan de Oliveira, j. 11.09.2025 – destaquei).

Da mesma forma, o art. 464, § 1º, inciso I, do CPC estabelece que a prova pericial será admitida quando a prova do fato depender de conhecimento técnico ou científico especializado, exatamente como ocorre na hipótese
sub judice
, em que há divergência de montante considerável, envolvendo três contratos bancários distintos.

De igual modo, observo que, embora a parte executada tenha apresentado demonstrativo de cálculo (id. 192908362 – autos de origem), este restringe-se ao valor que entende incontroverso, e se contrapõe, de forma substancial, ao
quantum
requerido pela exequente. Considerando que a controvérsia envolve valores significativamente divergentes, decorrentes de múltiplas operações bancárias e encargos contratuais distintos, a matéria apresenta complexidade técnica suficiente para justificar a produção de prova pericial, sendo cabível, ainda assim, a aplicação da jurisprudência que admite a relativização do art. 525, § 4º, do CPC, quando a apuração do excesso depender de conhecimento técnico. Nesse sentido:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA RECONSIDERADA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXCESSO. DEPENDÊNCIA DE PROVA PERICIAL. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

[...]
. 2. É entendimento pacífico, sufragado por esta Corte Superior, a tese de que compete ao embargante declarar, na petição inicial, o valor que entende correto e apresentar a respectiva memória de cálculo em sede de embargos do devedor, quando fundamenta o pedido no excesso de execução. 3. "Todavia, se a própria apuração da existência do excesso de execução depender da realização de perícia, o embargante declinará essa circunstância na petição inicial e deverá requerer sua produção no momento processual adequado, devendo o magistrado avaliar, no caso concreto, segundo seu prudente juízo de valor, quanto à necessidade ou não do deferimento da prova pericial, não podendo a questão, em regra, ser revista em Recurso Especial, ante o óbice da Súmula 7 deste Tribunal" ( AgRg no AREsp 261 .207/PE, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/5/2013, DJe de 3/6/2013)
. 4. Na hipótese vertente, a ausência de apresentação da planilha atualizada do débito, por si só, não acarreta o indeferimento liminar dos embargos do devedor. Precedentes. 5. Agravo interno provido para conhecer do agravo e dar provimento ao recurso especial, a fim de determinar que os autos regressem ao juízo de primeiro grau, para que o processo executivo prossiga em seu regular trâmite, com a produção da prova pericial requerida.
” (AgInt no AREsp: 1998854/RJ, Relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, j. 08.08.2022 – destaquei).

Desse modo, entendo que não se verifica ilegalidade na decisão recorrida, que se pautou na cautela processual, respeitou o contraditório e objetivou assegurar que o cumprimento da sentença ocorra com fidelidade ao título executivo judicial, evitando enriquecimento sem causa de qualquer das partes.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está de acordo com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 08 de outubro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025